Tribunal: TJBA
Processo: 8035671-59.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8035671-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ROSENO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LILIA FALCAO SOARES ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. ART. 625, § 1º, DO CPP E PELO ART. 303 DO REGIMENTO INTERNO DO TJBA.
N
ÃO CONHECIMENTO.

I
- CASO
EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir a condenação pela prática do crime previsto no art. 157 do CP.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de revisão criminal quando o requerente não apresenta, mesmo
ap
ós intimado, os documentos essenciais exigidos pelo art. 625, § 1º, do CPP e pelo art. 303 do Regimento Interno do TJBA.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A presente ação revisional não atende aos requisitos legais de admissibilidade, porquanto foi protocolada desacompanhada das peças processuais essenciais, nos termos do art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como do art. 303, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

4. O requerente foi intimado para regularizar a instrução processual, mas permaneceu inerte.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
1. A ausência
d
as peças essenciais previstas no art. 625, § 1º, do CPP e no art. 303 do Regimento Interno do TJBA impede o conhecimento
da revisão criminal
. 2. A inércia do revisionando diante de intimação para regularização processual obsta o exame do mérito da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 625, § 1º; RITJBA, art. 303.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Revisão Criminal n.º 8058515-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 30.08.2024; TJ-BA, RVCR n.º 8016708-76.2020.8.05.0000, Rel. Des.
Antonio
Carlos da Silveira
Sima
ro
, j. 30.09.2020.

REVIS
ÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

REVISÃO CRIMINAL Nº
8035671-59.2025.8.05.0000
–
VITÓRIA DA CONQUISTA

RELATOR:
ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº
8035671-59.2025.8.05.0000
, da Comarca d
e
Vitória da Conquista
, tendo como requerente
ROSENO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal à unanimidade de vot
os,
em
negar conhecimento à
Revisão Criminal
, na for
ma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador,
data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator